Tribunal: CARF
Processo: 19515.720148/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720148/2014-04
ACÓRDÃO
3401-014.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INTERCEMENT BRASIL S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LAPSO MANIFESTO. CONTRADIÇÃO ENTRE
O RESULTADO DE JULGAMENTO E A EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Havendo contradição entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se
necessário corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão
colegiada, devendo-se analisar a ratio decidendi do julgamento e, com base
nela, consignar a intenção manifestada pela Turma Julgadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para incluir no dispositivo a informação a respeito dos
pontos em que a União restou vencida.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Fl. 116090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720148/2014-04
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo (Presidente), Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de
Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 3401-010.224, proferido por esta Turma em 24 de novembro de 2021. Reproduz-se, a
seguir, a ementa do acórdão embargado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62, DO ANEXO II, DO RICARF. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, conforme decidido do REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.

Alega a Embargante que o Acordão proferido por esta Turma incorreu em vício de
omissão e obscuridade, em razão de que a não teria sido especificado no dispositivo do Acórdão,
quais as matérias a União teria restado vencida. Ou seja, haveria obscuridade no Acórdão que
estaria a ferir o direito de defesa da parte.
Defende que: “para afastar a obscuridade e garantir a proteção ao direito de defesa da União,
seria necessária a complementação do acórdão de modo que fosse indicado no dispositivo cada ponto contrário aos
interesses da Fazenda Nacional”.

Argui a Embargante que a decisão embargada ao dar parcial provimento ao recurso
voluntário não especificou no dispositivo do acórdão, quais matérias a União restou vencida.
Destaca a decisão embargada:
No dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.

No voto:
Fl. 116091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720148/2014-04
3
6. Alega a contribuinte, ainda, de maneira genérica e vaga, que "(...) diversos
créditos legitimamente aproveitados foram glosados de forma indevida", e que a
autoridade fiscal teria desconsiderado o quanto informado nas Dacon, reputando
como legítimos apenas os créditos escriturados naqueles meses em que a
escrituração apresentou créditos de contribuições em valor inferior ao constante
do Dacon. Insurge-se, assim, contra o fato de a escrituração não condicionar o
direito ao crédito, que decorreria de "(...) lei com proteção constitucional"
7. A controvérsia se resume, assim, em primeiro lugar, à quantificação dos
débitos apurados. Isto porque a sua apuração partiu do confronto entre as
receitas informadas em Dacon [ficha 07B (PIS) e 17B (Cofins)] e aquelas
informadas em arquivo magnético (4.10.1 do ADE COFIS no 25/2010), com a
memória do cálculo das contribuições, em conformidade com os anexos 1.5 (PIS)
e 2.5 (Cofins) do auto de infração: (...)
8. Alega a contribuinte, quanto a este particular, que a receita efetivamente
auferida é aquela informada em Dacon, "(...) que coincide com aquela registrada
em seus mapas de apuração de PIS/Cofins e em sua contabilidade". Aduz, desta
feita, que o arquivo 4.10.1 do ADE COFIS no 25/2010 não expressa tais valores de
forma fidedigna. Contudo, não apenas na impugnação, mas também no recurso
voluntário, informa que não foi capaz de localizá-los em tempo hábil, razão pela
qual requer a sua juntada posterior, conforme trecho das razões recursais abaixo
transcrito, situado à fl. 15.432: (...)
9. A contestação da apuração do débito tem por base documentação (a ser)
produzida pelo particular que sequer foi juntada aos autos, motivo pelo qual se
aplica à espécie o preceptivo limitativo do § 4o art. 16 do Decreto no 70.235/1972,
devendo, portanto, ser negado provimento ao recurso voluntário neste
particular, operando-se, assim, sobre eles a preclusão consumativa. (destaques
não originais) (...)
19. Como se pode perceber, a decisão acerca do auto de infração lavrado, e sobre
a procedência ou não do recurso voluntário interposto, dependia da análise em
referência, razão pela qual votei, acompanhado pela turma, com fundamento no
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, por converter o presente feito em diligência,
para que a unidade local adotasse as seguintes providências: (...)
22. Inicialmente, em relação às alegações da recorrente quanto ao resultado da
diligência, assiste-lhe razão no que tangencia a imputação do saldo credor.
Cotejando as colunas saldo devedor apurado pela fiscalização vis-à-vis a coluna
valores informados na DCTF, verifica-se que a diferença entre o total de cada
uma delas não equivale ao valor indicado no total de valor apurado à lançar
após a diligência.
No dispositivo do voto:
A Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos acima prolatados
Fl. 116092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720148/2014-04
4

Os embargos de declaração opostos foram admitidos conforme Despacho de
Admissibilidade para a “apreciação pelo Colegiado, da omissão/obscuridade apontadas”.
Desse modo, estes autos foram devolvidos a esta Turma e Julgamento para análise
e pronunciamento a respeito da omissão alegada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Os Embargos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-los, tendo sido regularmente admitidos por Despacho da Presidência da Turma.

Alega a embargante que o Acórdão no 3401-010.578 apresenta erro material na sua
parte dispositiva por conter informações concernentes a matéria contida na Ementa que não foi
objeto de discussão no presente processo; não havendo identidade sobre algumas das matérias
mencionadas na Ementa e o conteúdo do Acórdão.
A contradição apontada nos presentes Embargos está claramente evidenciada,
mercê da divergência entre o resultado do julgamento e o texto consignado na ementa do
acórdão.
Foi adequada a decisão da Presidência que evidenciou o equívoco apontado pela
parte, de forma que é importante corrigir a contradição para assegurar a adequada liquidação da
decisão do CARF ou, alternativamente, viabilizar o manejo de eventual recurso pelas partes.
Efetivamente, há clara diferença entre os conteúdos da Ementa e o contido no
Acórdão, o que pode suscitar dificuldades futuras de implementação do decidido ou de recurso
pelas partes, motivo pelo qual foram admitidos os Embargos nos termos previstos no art. 66 do
Anexo II do RICARF, que dispõe sobre os Embargos de Declaração.
O art. 66 do Regimento Interno do CARF estipula que “As alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados
pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão”, razão pela qual, uma vez identificada a contradição
Fl. 116093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720148/2014-04
5
decorrente de divergência material entre o dispositivo do acórdão e a ementa, faz-se necessário
corrigir o equívoco para assegurar certeza no resultado da decisão colegiada.
Neste sentido, cite-se alguns precedentes do CARF:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CONSTATAÇÃO.
RECEPCIONADOS EMBARGOS INOMINADOS. ARTIGO 66 RICARF.
Nos termos do artigo 66 do Regimento Interno do CARF, restando comprovada a
existência de lapso manifesto no Acórdão guerreado, cabem embargos inominados para
sanear o lapso manifesto quanto contradição entre o dispositivo analítico e a conclusão do
voto.
Acórdão no 2401-007.594. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária / 3a Seção. Sessão de 17 de
novembro de 2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se a turma. Havendo contradição quanto a data do período abrangido
pela decadência, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a
contradição. No caso, retifica-se a ementa, conclusão do relator e dispositivo do acórdão
para fazer constar que se encontram atingidas pela decadência as competências
anteriores a 11/2000, inclusive.
Acórdão no 2202-006.028. 2a Câmara / 2a Turma / 2a Seção. Sessão de 06/02/2020.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO.
Constatada contradição entre o dispositivo do acórdão embargado e a conclusão do seu
voto condutor, acolhem-se os embargos declaratórios que apontaram o vício, para
solucionar a contradição.
Acórdão no 2201002.095. 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento.
Sessão de 17 de abril de 2013.

Assiste razão à embargante, porquanto o voto claramente demonstrar que as
matérias mencionadas pela parte não se encontram entre o rol de temas discutidos no presente
processo.
Desta forma, verifica-se que foi dado provimento parcial ao recurso para acolher as
argumentações do contribuinte apenas no que diz respeito a imputação do saldo credor, tendo
em vista que a foram verificadas divergências indicadas nos itens 22 e 23 do Acórdão recorrido, os
quais foram acompanhados de planilhas totalizadoras das duas contribuições. Reproduz-se, abaixo
o referido trecho do Acórdão:

“22. Inicialmente, em relação às alegações da recorrente quanto ao resultado da
diligência, assiste-lhe razão no que tangencia a imputação do saldo credor.
Cotejando as colunas saldo devedor apurado pela fiscalização vis-à-vis a coluna
valores informados na DCTF, verifica-se que a diferença entre o total de cada uma
Fl. 116094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720148/2014-04
6
delas não equivale ao valor indicado no total de valor apurado à lançar após a
diligência:

Fl. 116095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720148/2014-04
7

23. Veja-se que R$ 13.590.463,90 menos R$ 12.640.417,94 resulta em
R$950.045,96 e não R$ 1.629.550,72. Da mesma forma, em relação à COFINS,
R$63.228.067,40 menos R$ 58.253.104,27 resulta R$4.974.963,13 e não os
R$8.122.991,18 indicando que os saldos credores não foram devidamente
imputados.”

Ante o exposto, acolho os Embargos, sem efeitos infringentes, para confirmar o
provimento parcial ao Recurso Voluntário e reconhecer a omissão consignada no dispositivo do
Acórdão recorrido, de forma que o mesmo passe a ter a redação ora reproduzida nesta nova
decisão, a saber:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso apenas no que diz respeito a imputação do saldo credor.

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para incluir no dispositivo a informação a respeito dos pontos em que a União
restou vencida.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 116096
DF CARF MF
Original